Tribunal: TJDFT
Processo: 0701822-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO EM FACE DA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. ANÁLISE CONJUNTA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÕES PRELIMINARES. REJEITADAS. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. EDUCAÇÃO INFANTIL. DIREITO SOCIAL FUNDAMENTAL. PREVALÊNCIA. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA.
1. Em observância ao princípio da economia processual, impõe-se analisar o agravo interno conjuntamente ao agravo de instrumento.
2. O Estado tem o dever de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso de crianças a creches e a unidades pré-escolares, em decorrência de imposição contida nos art. 205, 206 e 208, IV, da Constituição Federal -CF, no art. 54, IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA e no art. 11, V, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB.
3. Segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a efetivação do direito ao aprendizado não se insere em avaliação de caráter discricionário feita pela Administração Pública, evidenciando que a força vinculante da norma constitucional mostra-se limitadora à discricionariedade político-administrativa sujeita a juízo de conveniência e oportunidade.
4. O acesso à educação não pode ser obstado por razões orçamentárias, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana, sobretudo quando sequer há demonstração da existência de um planejamento satisfatório para fins de atendimento das correspondentes demandas, de modo em tempo razoável, tampouco se apresenta justificativa apta a mitigar a omissão do ente estatal a respeito.
5. Igualmente, o posicionamento das Cortes Superiores revela inexistir a alegada violação ao princípio da isonomia em suposto detrimento da coletividade, uma vez que, em casos dessa extirpe, considerando a natureza prestacional do direito à educação e ponderando as normas em confronto, sobrepõe-se a garantia constitucional de acesso da criança à educação.
6. No caso, justifica-se a determinação judicial para que o Distrito Federal proceda à imediata matrícula da criança em questão em instituição escolar pública ou conveniada próxima a residência de seu genitor, que atenda a faixa etária que ostenta, a fim de evitar-lhe maiores prejuízos, garantindo-lhe o pleno acesso à educação infantil.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA.